Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007633-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49404370 e 49404370, Distrito Federal juntou comprovantes de pagamento referentes aos créditos de ROBERTO CARLOS GABRIEL, ROBERTO JUNIOR CESAR, ROBERTO PAULO MENDES, ROGÉRIO GALVÃO DOS SANTOS, ROMERO CAMPOS DE OLIVEIRA, ROMULO GIOVANNI NEPOMUCENO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador